Tribunal: TJBA
Processo: 8032588-06.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032588-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
RODRIGO DE PADUA SANTOS SALGADO, IGOR MATOS MONTALVAO

AGRAVADO: MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. DECISÃO QUE DETERMINOU AO ENTE EXEQUENTE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.054 DO STJ. SÚMULA 190 DO STJ. ADIANTAMENTO DE DESPESAS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8032588-06.2023
.8.05.0000
, tendo como Agravante o
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
e como Agravada
MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR